Tribunal: TJPA
Processo: 0807146-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807146-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINALDO ARAUJO DA SILVA

AGRAVADO: CCN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

Direito processual civil e civil. Embargos de declaração em agravo interno em agravo de instrumento. Tutela de urgência cautelar. Averbação de indisponibilidade (“sub judice”) em matrícula imobiliária. Alegação de omissão, erro de premissa e uso de precedente não vinculante. Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC. Manutenção da medida assecuratória. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que preservou tutela de urgência determinando a averbação da condição “sub judice” em matrícula imobiliária, diante de indícios de alienações fraudulentas praticadas por prepostos da construtora autora da ação originária.

O embargante sustenta omissão quanto: (i) utilização de precedente não vinculante; (ii) ausência de análise concreta dos requisitos do art. 300 do CPC; (iii) erro de premissa quanto à investigação criminal; e (iv) falta de exame de processo administrativo da Corregedoria.

Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para revogação da tutela cautelar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa quanto ao uso de precedente e à análise dos requisitos da tutela de urgência;
(ii) se a investigação criminal e o processo administrativo afastariam a probabilidade do direito; e
(iii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão que manteve a averbação de indisponibilidade.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de utilização de precedente não vinculante, esclarecendo que a referência foi feita apenas como reforço argumentativo, e não como aplicação obrigatória.

Houve análise concreta dos requisitos do art. 300 do CPC, reconhecendo-se a probabilidade do direito a partir de boletim de ocorrência, investigação criminal e indícios de alienações sucessivas, bem como o perigo de dano decorrente da dispersão patrimonial.

Não se verifica erro de premissa quanto à investigação criminal, pois o acórdão apenas considerou a existência de indícios de fraude no contexto fático, sem atribuir responsabilidade direta ao embargante.

As alegações relativas à boa-fé do adquirente, inexistência de fraude e perda do objeto da medida demandam reexame do mérito e instrução probatória, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou de forma expressa as questões suscitadas.
2. A averbação de indisponibilidade (‘sub judice’) em matrícula imobiliária pode ser mantida quando presentes indícios de fraude e risco de dispersão patrimonial, não sendo afastada por alegações de boa-fé que demandam instrução probatória.
3. A referência a precedente não vinculante como reforço argumentativo não configura omissão nem violação ao art. 932 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 297, 300, 301 e 1.022; Lei nº 6.015/1973, arts. 167, II, 247 e 214, §3º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; STJ, Súmula 568; TJPA, AI nº 0802870-23.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807146-24.2025.8.14.0000
EMBARGANTE: EDINALDO ARAÚJO DA SILVA
EMBARGADA: CCN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDINALDO ARAÚJO DA SILVA em face do acórdão de Id 34785050, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a tutela cautelar de averbação da condição “sub judice” na matrícula imobiliária discutida nos autos.

O
Agravo Interno foi
interposto por
EDINALDO ARAUJO DA SILVA
contra decisão monocrática de ID 28964121, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, nos autos do processo nº 0807782-79.2019.8.14.0006,
MOVIDO POR CCN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME EM FACE DE EDINALDO ARAUJO DA SILVA E OUTROS.

Na origem, a Construtora agravada ajuizou Ação Ordinária, narrando que fora iniciado um plano para fraudar a Construtora, através do qual seriam alienados os imóveis objeto da controvérsia por meio de apostas de jogos de baralho/cartas, em valor muito abaixo do praticado no mercado.

Requereu a concessão de tutela de urgência para bloquear as matrículas dos imóveis em questão.

A decisão interlocutória agravada deferiu tutela de urgência, nos seguintes termos (Num. 2904941 - Pág. 1/3):

“(...) Desse modo, DETERMINO o bloqueio da matrícula do imóvel, para que conste da escritura da unidade imobiliária a condição de “sub judice”.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 300, do Código de Processo Civil,

DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. DETERMINO, PARA GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA E DIREITOS DE TERCEIROS DE BOA-FÉ:

a) a expedição de Ofício ao SERVIÇO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE ANANINDEUA (antigo Cartório Faria Neto), a fim de que, até ulterior deliberação deste Juízo, efetive o bloqueio das Matriculas nº. n°. 61.695, 61.697, 61.699, 61.700, 61.701, 61.702, 61.703, 61.704, 61.705, 61.706, 61.708, 61.709, 61.710, 61.711, 61713, 61.714, 61.715, 61.716, 61.717, 61.719, 61.720, 61.721,
61.722
, 61.712, 61.725, fazendo constar da inscrição a situação de “sub judice” em cada um deles.

(...)”

Em suas razões recursais, alega o agravante que:

O negócio jurídico impugnado pela agravada refere-se à aquisição de imóvel localizado no Condomínio Residencial Monte Castelo II, unidade 401B, em Ananindeua/PA, pelo valor de R$ 80.000,00, com pagamento em espécie, cuja negociação foi intermediada por preposto da empresa agravada, senhor
JOSÉ VIDAL FILHO
, devidamente munido de
procuração pública
outorgada pela empresa.

O agravante realizou diligência prévia quanto à regularidade do imóvel e da empresa, inclusive verificando o registro imobiliário e o quadro societário da agravada, não identificando qualquer impedimento para a concretização da compra e venda.

Inicialmente, a procuração apresentada encontrava-se vencida, mas a empresa agravada providenciou novo instrumento de mandato em favor de VIDAL, com poderes para
assinar contratos e dar quitação
referente ao empreendimento Monte Castelo.

Após a celebração do contrato e emissão de recibo de pagamento, foi realizado o
registro do imóvel
em nome do agravante, e posteriormente a unidade 401B foi objeto de
negócio jurídico com terceiro de boa-fé
, mediante permuta, com lavratura de procuração e contrato de cessão hereditária.

Afirma que, “[...] o negócio foi firmado sob a legalidade, com o pagamento do valor ajustado, a emissão de recibo e contrato devidamente assinados por procurador com poderes específicos outorgados pela agravada. O título foi levado a registro, e o imóvel foi transmitido, na forma da lei”.

Argumenta que:

A decisão que deferiu a tutela provisória de bloqueio
perdeu seu objeto
, pois o imóvel já foi transferido a terceiro de boa-fé em março de 2020, tornando-se ineficaz qualquer efeito útil da medida.

A narrativa da agravada, de que o imóvel teria sido objeto de alienação fraudulenta em contexto de “jogatina” entre prepostos da empresa (VIDAL, LILIENE e LUIZ CARLOS RIBEIRO), é
fantasiosa, contraditória e desprovida de qualquer prova concreta
.

Os documentos acostados aos autos comprovam que houve negociação legítima, respaldada por procurações públicas sucessivamente outorgadas pela agravada ao preposto VIDAL, inclusive
em data posterior à alegada ciência dos fatos pela empresa (12/04/2019)
.

Não há nos autos
qualquer indício de má-fé ou dolo
por parte do agravante, que sempre agiu com diligência e boa-fé, tendo realizado todos os atos contratuais de forma regular, inclusive a lavratura e registro do título translativo.

Sustenta ainda que:

A agravada
omite fatos relevantes
, como a outorga de procuração a VIDAL em 12/04/2019 — mesma data em que afirma ter tomado conhecimento dos supostos desvios.

A pretensão da agravada é de
anular negócios jurídicos legítimos
para tentar recuperar imóveis cujos valores foram desviados por seus prepostos, em verdadeira
tentativa de responsabilizar terceiros de boa-fé por falhas internas de gestão e controle empresarial
.

O boletim de ocorrência, a alegação de vício de consentimento e os depoimentos apresentados pela agravada
não constituem prova idônea para fundamentar medida tão gravosa quanto o bloqueio do bem de terceiro de boa-fé
, especialmente quando o próprio inquérito policial
não indicou o agravante como envolvido nos supostos delitos
, tendo resultado apenas no indiciamento e posterior denúncia contra os prepostos da empresa.

Por fim, requer que:

Seja concedido
efeito suspensivo
ao agravo,
determinando a imediata suspensão da decisão que bloqueou a matrícula n.º 61.722, referente à unidade 401B
, por ausência dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência.

Seja reconhecida a
perda superveniente do objeto da medida cautelar
, diante da alienação do imóvel a terceiro de boa-fé, tornando-se inócua e desnecessária a manutenção do bloqueio.

No
mérito
, seja
revogada a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem
, uma vez que não há demonstração de probabilidade do direito, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Subsidiariamente,
caso não haja o acolhimento da revogação
, que seja
exigida caução real ou fidejussória da agravada
, como condição para manutenção da medida, nos termos do art. 300, §1º, do CPC.

Também foi formulado
pedido de concessão da justiça gratuita
, em razão da condição de aposentado do agravante, conforme comprovante de proventos anexado.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo no ID 28094126.

Contrarrazões do apelado no ID 28682822.

Proferi a decisão monocrática agravada de ID 28964121 com a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – BLOQUEIO/AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA PARA EVITAR CIRCULAÇÃO DE BEM SUSPEITO DE ALIENAÇÃO FRAUDULENTA – TERCEIRO ADQUIRENTE QUE ALEGA BOA-FÉ – PODER GERAL DE CAUTELA– RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por adquirente de unidade 401-B do Condomínio Residencial Monte Castelo II (matrícula 61.722) contra decisão da 1ª Vara Cível de Ananindeua/PA que, em ação ordinária proposta pela construtora CCN, deferiu tutela de urgência para averbar a condição sub judice em 28 matrículas, diante de indícios de alienações fraudulentas praticadas por prepostos da própria autora.

O agravante sustenta ter comprado o imóvel por preço de mercado, mediante procuração válida outorgada pelos sócios da construtora, já tendo posteriormente permutado o bem com terceiro de boa-fé. Requer, portanto, suspensão e posterior revogação do bloqueio.
II. Questões em discussão

A controvérsia envolve: (i) saber se a superveniente transferência do imóvel a terceiro de boa-fé torna sem objeto o bloqueio; (ii) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para manutenção da tutela cautelar; e (iii) definir se cabe exigir caução da autora ou substituir a medida por providência menos gravosa.
III. Razões de decidir

O art. 297 do CPC confere ao juiz poder-dever de adotar medidas assecuratórias aptas a garantir a efetividade do processo; os arts. 300 e 301 permitem a adoção de providências atípicas proporcionais.

A Lei 6.015/1973 autoriza o registrador a averbar restrições judiciais (arts. 167 II 5-8, 247) e até bloqueio preventivo quando houver fortes indícios de fraude (art. 214 § 3º-A), legitimando a anotação “sub judice”.

No caso, boletim de ocorrência, procurações contraditórias e investigação criminal em curso revelam verossimilhança suficiente do alegado esquema de alienações por jogo de cartas, justificando a cautela para preservar eventual declaração de nulidade e resguardar terceiros.

A suposta boa-fé do agravante, bem como a subsequente alienação do bem, demandam instrução probatória exauriente e não afastam o risco de dispersão patrimonial que inviabilizaria a recomposição do acervo da construtora.

Inexistem prova concreta de dano grave ao agravante ou demonstração de que a medida seja excessiva; tampouco cabe caução da autora, pois o bloqueio não impõe execução provisória.

A decisão impugnada guarda conformidade com precedente da própria Turma no AI 0802870-23.2020.8.14.0000, que já afirmara a licitude do mesmo bloqueio.
IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A averbação de indisponibilidade (‘sub judice’) na matrícula imobiliária é medida cautelar legítima, prevista no CPC e na Lei 6.015/1973, e pode ser mantida mesmo após a subsequente alienação do bem a terceiro que alega boa-fé, quando existirem indícios concretos de fraude e não demonstrado risco de dano grave ou desproporcional.”

Embargos de declaração no Id 29343835 e contrarrazões no Id 29411589.

Decisão de Id 29725808 rejeitando os Declaratórios.

Inconformado,
EDINALDO ARAUJO DA SILVA
interpôs
AGRAVO INTERNO
no ID 30405710, argumenta que a decisão monocrática se baseou em "precedente de vinculação obrigatória" que, segundo ele, não existe, pois o julgado citado (AI nº 0802870-23.2020.8.14.0000) não possuiria efeito vinculante em relação ao recurso por ele interposto, violando o art. 932, IV do CPC.

Defende que o negócio jurídico impugnado foi legítimo, com pagamento de R$ 80.000,00 e procuração pública válida. Alega ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da Agravada (verossimilhança e perigo de dano), sustentando sua boa-fé e a inexistência de
periculum in mora
reverso.
No pedido, o Agravante requer o exercício do juízo de retratação ou, caso não seja este o entendimento, a remessa ao órgão colegiado para que seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão agravada.

Contrarrazões ao Agravo Interno
apresentadas no ID 31095632, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, reiterando a legalidade da medida cautelar diante dos fortes indícios de fraude e a necessidade de proteção de terceiros.

No Id 34785050 foi lavrado Acórdão, nos termos a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE (“SUB JUDICE”) EM MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão da 1ª Vara Cível de Ananindeua/PA, a qual, em ação ordinária proposta por construtora, deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio/averbação da condição “sub judice” em diversas matrículas imobiliárias, dentre elas a de nº 61.722 (unidade 401B do Condomínio Residencial Monte Castelo II), diante de indícios de alienações fraudulentas praticadas por prepostos da empresa. O agravante sustenta inexistência de precedente vinculante apto a amparar a decisão unipessoal e ausência dos requisitos da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou o art. 932, IV, do CPC ao se amparar em precedente sem efeito vinculante; (ii) estabelecer se houve afronta ao art. 1.021, §3º, do CPC pela manutenção dos fundamentos anteriormente adotados; e (iii) determinar se permanecem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela cautelar de averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, §3º, do CPC não obriga o relator a reformular integralmente os fundamentos da decisão agravada quando o agravo interno não apresenta argumentos novos aptos a infirmá-la, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O agravante não deduz fundamento inédito ou elemento probatório novo capaz de afastar as razões já expostas na decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses anteriormente examinadas.

O art. 297 do CPC confere ao magistrado poder geral de cautela para determinar medidas adequadas à preservação do resultado útil do processo, devendo observar a proporcionalidade e a adequação.

Os arts. 300 e 301 do CPC autorizam a concessão de tutela de urgência cautelar quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, admitindo, inclusive, medidas atípicas aptas a assegurar a efetividade da jurisdição.

A Lei nº 6.015/1973, em seus arts. 167, II, 247 e 214, §3º-A, autoriza a averbação de restrições judiciais e o bloqueio preventivo da matrícula diante de fortes indícios de fraude, conferindo base normativa específica à anotação “sub judice”.

A existência de boletim de ocorrência, investigação criminal em curso e indícios de alienações fraudulentas praticadas por prepostos da construtora evidenciam verossimilhança suficiente para justificar a medida assecuratória.

A sucessiva alienação da unidade imobiliária revela risco concreto de dispersão patrimonial, caracterizando perigo de dano apto a comprometer eventual recomposição do acervo da autora em caso de procedência da ação originária.

A alegação de boa-fé do agravante e a regularidade das procurações demandam instrução probatória exauriente, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

A referência a precedente da própria Corte, em caso envolvendo o mesmo contexto fático, reforça a coerência e a segurança jurídica das decisões, não se tratando de aplicação indevida de precedente vinculante, mas de utilização legítima de orientação jurisprudencial consolidada, nos termos da Súmula 568 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O art. 1.021, §3º, do CPC não impede a manutenção dos fundamentos da decisão monocrática quando o agravo interno não apresenta argumento novo apto a infirmá-la. 2. A averbação de indisponibilidade (“sub judice”) na matrícula imobiliária constitui medida cautelar legítima, com fundamento no poder geral de cautela e na Lei nº 6.015/1973, quando presentes indícios concretos de fraude e risco de dispersão patrimonial. 3. A alegação de boa-fé do adquirente demanda instrução probatória e não afasta, por si só, a tutela de urgência de natureza assecuratória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 300, 301, 932, IV, e 1.021, §3º; Lei nº 6.015/1973, arts. 167, II, 247 e 214, §3º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.5.2017; STJ, Súmula 568; TJPA, AI nº 0802870-23.2020.8.14.0000.

Em seguida, a parte ora embargante interpôs embargos de declaração.

Pontos principais das razões:

Sustenta a existência de omissão quanto à aplicação automática de precedente não vinculante, sem identidade fático-jurídica, bem como ausência de análise de julgado divergente da mesma Turma (AI nº 0809063-49.2023.8.14.0000).

Alega omissão quanto à análise concreta dos requisitos do art. 300 do CPC, afirmando que o acórdão teria tratado a controvérsia de forma abstrata e genérica.

Aponta erro de premissa e omissão quanto ao boletim de ocorrência e à investigação criminal, sustentando que o inquérito teria sido concluído sem imputação ao embargante, o que afastaria a verossimilhança e implicaria perda superveniente do objeto da medida cautelar.

Defende omissão quanto ao processo administrativo da Corregedoria, o qual não mencionaria o embargante nem o imóvel objeto da controvérsia.

PEDIDOS

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para revogar a tutela cautelar, reconhecendo a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

Contrarrazões no Id 35333832.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão de Id 34785050, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a tutela cautelar de averbação de indisponibilidade na matrícula imobiliária.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Bem, os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é mister a verificação de omissão, obscuridade, contradição, ou mesmo erro material na decisão embargada.

A Embargante defende que os embargos de declaração opostos visam sanar omissões quanto à utilização de precedente não vinculante, ausência de análise concreta dos requisitos do art. 300 do CPC, erro de premissa acerca da investigação criminal e ausência de apreciação de processo administrativo da Corregedoria, sustentando que tais vícios conduziriam à revogação da tutela cautelar.

Vejo, de pronto, que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao precedente invocado, consignando que a referência ao Agravo de Instrumento nº 0802870-23.2020.8.14.0000 foi utilizada apenas como reforço argumentativo, não se tratando de aplicação de precedente vinculante, mas de orientação jurisprudencial em contexto fático semelhante. Assim, a matéria foi analisada e decidida, inexistindo omissão.

Também não procede a alegação de ausência de análise dos requisitos do art. 300 do CPC. O acórdão examinou de forma concreta a presença da probabilidade do direito, com base em elementos como boletim de ocorrência, investigação criminal e indícios de alienações sucessivas, bem como reconheceu o perigo de dano decorrente da possível dispersão patrimonial e a adequação da medida cautelar com fundamento no poder geral de cautela e na legislação registral. Trata-se, portanto, de efetiva apreciação dos pressupostos da tutela de urgência.

Quanto ao alegado erro de premissa relativo à investigação criminal, igualmente não se verifica vício. O acórdão não afirmou que o embargante seria investigado, mas apenas considerou a existência de investigação e indícios de fraude como elementos de verossimilhança do contexto fático, ressaltando, inclusive, que a boa-fé do adquirente demanda instrução probatória exauriente, incompatível com a cognição sumária própria da tutela cautelar.

Da mesma forma, a ausência de menção expressa ao processo administrativo da Corregedoria não configura omissão relevante. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente cada documento juntado aos autos, bastando apresentar fundamentação suficiente para a conclusão adotada, o que ocorreu no caso concreto, ao se reconhecer a existência de indícios de fraude e risco de dispersão patrimonial.

Assim, verifica-se que as alegações do embargante traduzem mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir a valoração das provas, a presença dos requisitos da tutela de urgência e a interpretação conferida ao precedente mencionado, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Além disso, a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em alguns pontos, é suficiente e permite compreender com clareza a razão da decisão.

Portanto, o acórdão embargado não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame dos fatos apresentados e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.
(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.
(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026